Tribunal: TJSP
Processo: 1004617-66.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Contrato verbal de prestação de serviços advocatícios. Ausência de comprovação de quitação pelos Réus dos honorários contratuais devidos pelos serviços advocatícios prestados e não pagos. Necessidade de arbitramento de honorários. Serviço de advocacia consistente no ajuizamento de ação de execução, com providências para o regular

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Contrato verbal de prestação de serviços advocatícios. Ausência de comprovação de quitação pelos Réus dos honorários contratuais devidos pelos serviços advocatícios prestados e não pagos. Necessidade de arbitramento de honorários. Serviço de advocacia consistente no ajuizamento de ação de execução, com providências para o regular andamento da demanda, que foi extinta após acordo extrajudicial efetuado pelas partes. Majoração dos honorários arbitrados na r. sentença. Impossibilidade Julgamento que se atentou ao pedido da inicial, observados os parâmetros previstos na Tabela de Honorários da OAB, no art. 49 do Código de Ética da OAB e no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC – aplicação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. Manutenção da r. sentença RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600200
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004617-66.2018.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante/apelado
VALTENCIR NICASTRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes DÉBORA
FAGUNDES CARDOSO FROES - ME, GIL FROES JUNIOR, JAYME JOSE
CARDOSO, IVONE FAGUNDES CARDOSO e DEBORA FAGUNDES CARDOSO
FROES e Apelado VITÓRIA PÃES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E
PANIFICAÇÃO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004617-66.2018.8.26.0127 -Voto no 31733
2
Apelação Cível - no 1004617-66.2018.8.26.0127
Apelantes/Apelados
Autor:
VALTENCIR NICASTRO
Réus:
DEBORA FAGUNDES CARDOSO FROES –
ME,
DEBORA
FAGUNDES
CARDOSO
FROES, GIL FROES JÚNIOR, JAYME JOSE
CARDOSO e IVONE FAGUNDES CARDOSO
MMa. Juíza de Direito: Juliana Marques Wendling
Comarca de Carapicuíba – 1a Vara Cível
Voto no 31733
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Contrato verbal de prestação de serviços
advocatícios. Ausência de comprovação de quitação pelos Réus
dos honorários contratuais devidos pelos serviços advocatícios
prestados e não pagos. Necessidade de arbitramento de honorários.
Serviço de advocacia consistente no ajuizamento de ação de
execução, com providências para o regular andamento da
demanda, que foi extinta após acordo extrajudicial efetuado pelas
partes. Majoração dos honorários arbitrados na r. sentença.
Impossibilidade Julgamento que se atentou ao pedido da inicial,
observados os parâmetros previstos na Tabela de Honorários da
OAB, no art. 49 do Código de Ética da OAB e no art. 85, §§ 2o e
8o, do CPC – aplicação dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. Manutenção
da r. sentença RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Trata-se de ação de arbitramento de
honorários advocatícios ajuizada por VALTENCIR NICASTRO contra DEBORA
FAGUNDES CARDOSO FROES – ME, DEBORA FAGUNDES CARDOSO
FROES, GIL FROES JÚNIOR, JAYME JOSE CARDOSO e IVONE FAGUNDES
CARDOSO, julgada procedente pela r. sentença “a quo” (fls. 204/206), cujo
relatório adoto, que condenou os Réus ao pagamento do valor de R$ 2.164,95
em razão da prestação de serviços advocatícios no processo de execução de n.o
0004649-74.2007.8.26.0127, corrigidos monetariamente pela tabela prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004617-66.2018.8.26.0127 -Voto no 31733
3
Tribunal de Justiça de São Paulo do ajuizamento da ação e acrescidos de juros
de mora de 1% ao mês desde a citação. No mais, condenou os Réus ao
pagamento das custas, despesas processuais, bem como em honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico do Autor.
Inconformado, o Autor interpôs recurso de
apelação (e-fls. 211/223), pugnando, em suma, pela majoração do valor dos
honorários advocatícios arbitrados na r. sentença recorrida. O Réus
apresentaram contrarrazões (e-fls. 254/256)
Irresignados, os Réus também interpuseram
recurso de apelação (e-fls. 225/238), sustentando ter havido a quitação das
prestações dos serviços prestados. O Autor apresentou contrarrazões (e-fls.
242/253).
Os
recursos
foram
regularmente
processados e preparados.
É o relatório.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos contra r. sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de
honorários advocatícios, condenando os Réus ao pagamento da quantia de R$
2.164,95, a título de honorários advocatícios contratuais, com os acréscimos
legais decorrentes da mora.
Já de início, importante destacar que a
prestação de serviços advocatícios, bem como a sua contratação, realizada de
maneira verbal, tornaram-se incontroversos.
Assim, as questões do recurso resumem-se:
I - na possibilidade, ou não, de majoração dos honorários advocatícios devidos ao Autor
por trabalho realizado em ação autônoma em favor dos Réus, então clientes; e II – na
possibilidade, ou não, do reconhecimento do adimplemento contratual, em razão de
eventual quitação dada aos Réus.
No que tange à alegação de comprovação
da quitação, tem-se que os Réus não se desincumbiram do ônus de impugnar a
argumentação do Autor, mormente quando esta se revelou com a alegação de
fato negativo, isto é, o não pagamento dos honorários previamente estipulados,
ainda que de forma verbal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004617-66.2018.8.26.0127 -Voto no 31733
4
Outrossim, inobstante se considerar possível
a quitação de uma obrigação por meio da declaração extrajudicial do credor, na
hipótese dos autos, a juntada de correspondência eletrônica trocada entre as
partes são incapazes de trazer um juízo de verossimilhança sobre a existência da
pretensa quitação, permanecendo os Réus, como afirmou o Autor “apenas no
terreno das alegações (...)” (e-fls. 245).
Com efeito, nos termos da Lei no 8.906/94
(Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), a prestação de serviços de
advocacia gera para o profissional o direito de receber honorários advocatícios,
sejam aqueles convencionados, sejam os fixados por arbitramento judicial, sejam
os referentes à sucumbência, todos autônomos, isto é, uns em relação aos outros
(art. 22, ”caput”).
Observe-se que a prestação de serviços de
advocacia constitui obrigação de meio, e não de fim ou resultado, de maneira que
ao advogado basta a comprovação da efetiva prestação do serviço contratado –
tendente à eventual obtenção do bem da vida em favor de seu cliente – para que
faça jus ao recebimento de sua remuneração, tal como estipulado contratualmente.
No caso em exame, restou incontroverso o
fato de que o Autor prestou serviço de advocacia aos Réus, consistente no
ajuizamento de execução de título extrajudicial, que fora distribuído em
28.DEZ.2007, e tramitou perante a 3a Vara Cível - Foro de Carapicuíba (e-fls.
43/45), inclusive com a realização de acordo (e-fls. 50/62).
Comprovada a efetiva prestação do serviço
advocatício, no que atina ao valor dos honorários, devem ser observados os
parâmetros previstos na Tabela de Honorários da OAB, conforme determina o art.
22, § 2o, da Lei no 8.906/94, em sintonia com os parâmetros traçados pelo art. 85,
§§ 2o e 8o, do CPC e pelo art. 49 do Código de Ética da OAB (relevância e
complexidade da demanda; valor da causa; trabalho desenvolvido pelo advogado
etc.), privilegiando, dessa maneira, os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
Nessa linha de raciocínio, tem-se como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004617-66.2018.8.26.0127 -Voto no 31733
5
razoável e proporcional o arbitramento dos honorários advocatícios no valor de
R$ 2.164,95, valor que remunera o Autor pelos serviços prestados na ação
supramencionada sem, de outra banda, importar em enriquecimento ilícito de sua
pessoa.
Nessa toada, semelhante entendimento
adota-se em relação ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência da
presente ação, uma vez que o percentual de 10% foi estipulando também em
observância aos critérios acima expostos.
Acerca dos juros de mora, tratando-se de
responsabilidade civil decorrente de contrato verbal de prestação de serviços
advocatícios, tem-se que os juros de mora contam-se da citação, nos termos do
art. 405 do Código Civil, não havendo se falar em contagem desde JUN.2015,
ocasião em que o Apelante finalizou o serviço para o qual fora contratado.
Desse modo, os recursos de apelação não
comportam provimento, devendo a r. sentença recorrida ser integralmente
mantida
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pelo Autor e pelos Réus,
remanescendo mantida a r. sentença hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora